Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712027-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL SANTOS RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0708615-77.2021.8.07.0018, declarou precluso o seu direito de impugnar os cálculos apresentados pelo Agravado, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. A parte exequente ajuizou cumprimento de sentença de honorários advocatícios ao ID212535371. Decisão de ID212859375 recebeu o cumprimento de sentença. Ante a quantidade de partes atuando nestes autos, há necessidade de esclarecer alguns pontos, o que passo a fazer. 1. DA SENTENÇA EXTINTIVA Os honorários foram repartidos igualitariamente entre o CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL. O CEBRASPE efetuou o pagamento da sua quota-parte ao ID. Assim, ESCLAREÇO que a sentença extintiva de ID214677639 diz respeito somente ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios e exonera somente o CEBRASPE. 2. DA IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AOS CÁLCULOS Ao ID220599436, o Distrito Federal impugnou os cálculos da parte exequente. Aduz, ainda, que a sentença extintiva de ID214677639 não poderia extinguir o processo no curso de seu prazo para manifestação. A petição acima foi juntada pelo Distrito Federal em 11/12/2024. Ocorre que, conforme aba de expedientes em anexo, o termo final para o Distrito Federal impugnar o cumprimento de sentença foi em 27/11/2024. Portanto, estava precluso o prazo para o Distrito Federal impugnar o cumprimento de sentença. Ademais, a petição acima não traz a fundamentação jurídica da irresignação no que diz respeito aos cálculos. Assim, DECLARO A PRECLUSÃO da possibilidade de o Distrito Federal impugnar o cumprimento de sentença. Válidos, portanto, os cálculos apresentados na petição inicial da fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 3. DA PETIÇÃO DE ID223814054 A parte exequente traz os cálculos do valor principal ao ID223814054 e requer a intimação da parte executada para pagar. O pedido está inapto. Com efeito, o cumprimento do principal requer petição fundamentada de início da fase de cumprimento de sentença do valor principal, com recolhimento de custas. Ademais, os honorários advocatícios devem ser excluídos, pois já cobrados em petição própria. Assim, INDEFIRO a petição de ID223814054. Sublinho que, para cobrança do débito principal, a parte exequente deverá observar as formalidades legais da fase de cumprimento de sentença, inclusive com petição inicial própria, exclusão dos honorários advocatícios (já cobrados nestes autos) e pagamento das custas iniciais. 4. DA NECESSIDADE DE PRECLUSÃO Considerando a quantidade de partes atuando nestes autos (3 advogados, DF e CEBRASPE), condiciono a expedição de RPV para pagamento dos honorários advocatícios à preclusão desta decisão. Evitar-se-á, destarte, tumulto processual e prejuízo ao erário distrital. Preclusa, expeça-se RPV no valor indicado na petição inicial. Efetuado o pagamento, sem impugnação, expeçam-se os respectivos alvarás. Intimem-se”. Em suas razões recursais, sustenta o Agravante “que não houve preclusão, como equivocadamente afirma a decisão agravada, porquanto, ainda no prazo de impugnação, sobreveio uma decisão extintiva, a qual é nula e, por isso, não pode gerar efeitos, visto que viciada ainda no ato de sua prolação.” (sic). Argumenta que não poderia apresentar impugnação nos autos de origem, porquanto já havia sido proferida sentença extintiva. Alega que a r. decisão agravada violou o artigo 507 do CPC, bem como os incisos II, LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal. Afirma, ainda, haver excesso de execução. Aduz que o perigo em se aguardar o julgamento do mérito do recurso consiste na iminente expedição de requisitório de pagamento em favor do Agravado e consequente pagamento indevido, com risco de prejuízo ao erário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestado o cumprimento de sentença e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Conforme relatos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que declarou precluso o direito de o Agravante impugnar os cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença. Em abono à pretensão recursal, sustenta “que não houve preclusão, como equivocadamente afirma a decisão agravada, porquanto, ainda no prazo de impugnação, sobreveio uma decisão extintiva, a qual é nula e, por isso, não pode gerar efeitos, visto que viciada ainda no ato de sua prolação.” (sic) Argumenta que não poderia apresentar impugnação nos autos de referência, porquanto já havia sido proferida sentença extintiva. Alega que a r. decisão agravada violou o artigo 507 do CPC, bem como os incisos II, LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal. Afirma, ainda, que há excesso de execução. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, notadamente a plausibilidade do alegado direito. Inicialmente, cumpre destacar que se cuida de cumprimento da sentença que impôs aos Réus – Distrito Federal e CEBRASPE – a obrigação de pagar honorários de sucumbência ao patrono do Autor (Agravado). Assim, por ser cumprimento de sentença de obrigação divisível, em que cada executado responde apenas pela sua cota, os litisconsortes cumprem sua obrigação de maneira independente. No caso do CEBRASPE, o cumprimento de sentença seguiu o procedimento previsto no artigo 525 do CPC. Após ser intimado para pagar o débito, em até quinze dias, ou apresentar impugnação, no mesmo prazo, o CEBRASPE pagou integral o valor que lhe cabia (Id. 214641327), logo, a extinção do processo executivo só ocorreu em relação à referida parte. Por outro lado, no que se refere ao Distrito Federal (Agravante), a execução do título judicial segue o rito do artigo 535 do CPC, que regula o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Dessa forma, ainda que o cumprimento de sentença envolva litisconsortes passivos, a autonomia dos procedimentos executivos deve ser respeitada, conforme a natureza da obrigação e o regime jurídico aplicável a cada devedor. Isso reafirma a inexistência de prazos comuns e a necessidade de observância dos regramentos processuais próprios aplicáveis a cada um dos executados. Portanto, ao contrário do que afirma o Agravante na petição Id. 220599436 e nas razões recursais, não há nulidade decorrente do fato de o cumprimento de sentença ter sido extinto em relação ao litisconsorte passivo CEBRASPE, em razão do pagamento da quota-parte a que estava obrigado, enquanto pendente o prazo para o Distrito Federal apresentar impugnação aos cálculos. Isso porque, conforme já assentado, tratando-se os autos de origem de cumprimento de sentença de obrigação divisível, em que cada executado responde apenas pela sua cota, a extinção do processo pelo adimplemento da obrigação é considerada individualmente. A toda evidência, a quitação da obrigação de pagar honorários de sucumbência por um dos executados extingue a execução apenas no que lhe diz respeito e permite a sua exclusão do polo passivo da relação processual, de modo que não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, tampouco em renovação do prazo para o litisconsorte manifestar-se nos autos. Na espécie, analisando os autos de origem, verifica-se que o Distrito Federal manifestou ciência da decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença (Id. 212859375), em 10.10.2024, tendo expirado em 27.11.2024 o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a impugnação prevista no artigo 535 do CPC. Considerando que apenas em 11.12.2024 o Distrito Federal se manifestou requerendo o “chamamento do feito à ordem”, resta inequívoco que está preclusa a possibilidade de impugnar os cálculos apresentados pelo Exequente (agravado), sob a alegação de excesso de execução. Desse modo, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da medida pleiteada, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida pelo Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora